Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-07.2024.8.11.0038
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-07.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIO SANTOS DE ASSIS - CPF: 021.721.611-01 (APELADO), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), MARCIO SANTOS DE ASSIS - CPF: 021.721.611-01 (APELANTE), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARCIO SANTOS DE ASSIS E NEGOU AO APELO DO BANCO BMG SA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO (BACEN). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas, respectivamente, pelo Banco BMG S.A. e por Márcio Santos de Assis contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal não consignado e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores cobrados a maior.

2. O banco réu sustenta a legalidade da taxa de juros aplicada. O autor, por sua vez, pugna
pela repetição do indébito na forma dobrada, além de requerer a
majoração dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A. é tempestivo, diante da oposição de embargos de declaração;

(
ii
) saber se é cabível a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado;

(
iii
) saber se, reconhecida a abusividade dos juros, é devida a repetição dos valores pagos a maior e sob qual forma;

(
iv
) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados e fixados por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

4. A oposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC, de modo que a apelação interposta pelo banco réu é manifestamente tempestiva.

5. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo admissível a revisão de cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

6. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (554,53% ao ano) mostra-se flagrantemente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a operação à época da contratação, caracterizando abusividade apta a justificar a intervenção judicial.

7. Reconhecida a abusividade dos encargos do período da normalidade contratual, impõe-se a limitação dos juros à taxa média de mercado, bem como a descaracterização da mora, nos termos da orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

8. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a inexistência de demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.

9. Os honorários advocatícios devem ser fixados em valor que remunere adequadamente o trabalho profissional, sendo cabível, no caso, a fixação por apreciação equitativa, diante do reduzido proveito econômico obtido, com posterior majoração em razão da sucumbência recursal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do banco requerido desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal, tornando tempestiva a apelação interposta após o julgamento dos
aclaratórios
.

2. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera de forma expressiva a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação a esse índice.

3. Reconhecida a abusividade dos encargos do período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora.

4. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, na ausência de prova de violação à boa-fé objetiva.

5. É admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico se mostrar irrisório, com majoração em grau recursal.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCIO SANTOS DE ASSIS
e
BANCO BMG S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara
Única da Comarca de Araputanga
/MT, nos autos da “Ação d
e Revisional
”

ajuizada p
elo 1o recorrente em
face da
instituição financeira
.

Prolatada a sentença (ID.
321501373
), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. à restituição à parte autora, na modalidade simples, dos valores cobrados a maior contra o autor.

Os montantes deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde as datas dos pagamentos e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação

A partir de 27/08/2024 passa a incidir apenas a taxa Selic apenas que abrange
ambos consectários
(Lei no 14.905/2024).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte autora, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos art. 85, § 2o e 86, parágrafo único do Código de Processo Civil.
”

Em suas alegações recursais (ID.
321501376
),
o
apelante
,
Marcio Santos de
Assis

,
apresenta tese de reforma da sentença, para
que seja determinada a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, e a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC, respeitando a tabela da OAB/MT ou fixando-os em um
salário mínimo
vigente ou, por último, em 20% do valor inicial da causa.

O
banco réu também recorreu
(ID.
321501387
)
, alegando
em síntese,

(i)
ausência de fundamentos para declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios,
(
ii
)
ausência de abusividade na taxa pactuada,
(
iii
)
incorreção da sentença quanto à aplicação do índice estabelecido na série 25465 do BACEN,
(
iv
)
inexistência de indébito e
(v)
consequente impossibilidade de restituição de valores, e impossibilidade de descaracterização da mora.

Requer o provimento do recurso para seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID.
321501385
e
321501390
), suscita
o autor apelado,
preliminar de não conhecimento do recurso, por
intempestividade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR

- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO BANCO BMG S/A

Em suas contrarrazões, o autor apelado arguiu o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo banco réu, sob o fundamento de intempestividade.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Conforme se verifica dos autos, a sentença foi publicada em 07/07/2025, tendo o prazo recursal iniciado em 08/07/2025 e findado em 28/07/2025.
Contudo o
banco réu, tempestivamente, opôs embargos de declaração em face da sentença, visando o saneamento de contradição quanto à aplicação do índice estabelecido na série 25465 do BACEN.

Os embargos de declaração foram rejeitados, com publicação da decisão em 19/08/2025.

Destarte, n
os termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, "os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso".

Dessa forma
,
com a
interrupção do prazo recursal,
o prazo recursal
recomeçou a fluir integralmente a partir da intimação da decisão que os rejeitou, ocorrida em 19/08/2025.

Logo, c
onsiderando que a intimação da decisão dos embargos de declaração se deu em 19/08/2025, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso de apelação iniciou-se em 20/08/2025 e findou-se em 10/09/2025.

O recurso de apelação do banco réu foi interposto em 28/08/2025, portanto, dentro do prazo legal, sendo manifestamente tempestivo.

Rejeito, pois, a preliminar de intempestividade arguida pelo autor apelado.

Portanto, c
onheço de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de Ação de Revisão
de contrato bancário
movida por
MARCIO SANTOS DE ASSIS
em desfavor de
BANCO BMG S.A
.

Alega o autor em síntese,
q
ue realizou contrato de financiamento pessoal com o

banco
réu,
em que pratica cobrança de
juros de forma elevada e abusiva. Requer a declaração de abusividade de cláusulas do contrato com a adequação das taxas de juros em seu favor e repetição de indébito
de forma dobrada
.

O
banco
r
equerido
, devidamente citado, apresentou contestação alegando que o contrato deve ser cumprido, que não deve ser invertido o ônus da prova, que o contrato não é excessivamente oneroso, que a taxa de juros aplicada é legítima e que não cabe repetição no caso.

Em sentença, o magistrado de primeiro grau
julgou procedentes
os pedidos formulados na petição inicial para condenar a requerida à restituição,
de forma
simples, dos valores cobrados a maior contra o autor. Fundamentou sua decisão na constatação de que a taxa média de mercado
(BACEN)
para a operação contratada
,
à época da contratação (08/01/2024)
,
era de 1,85% a.m. e 24,57% a.a., enquanto no contrato celebrado entre as partes restou pactuada taxa de juros anual de 554
,
53%, configurando abusividade.

Insurge-se a instituição financeira contra a sentença reafirmando a regular e legal cobrança dos juros remuneratórios dos contratos.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios aplicada no contrato
de empréstimo pessoal firmado
entre as partes.

Inicialmente, cumpre destacar que os contratos bancários, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, como preceitua a Súmula 297.

Essa orientação possibilita a relativização do princípio do pacta sunt servanda, permitindo ao julgador afastar cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme disposto no art. 51, §1o, do CDC.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No caso dos autos, em análise o contrato de empréstimo pessoal
não
consignado de número
6380534
(ID.
321501358
)
,
cuja a
estipulação da taxa de juros remuneratórios alcançam o percentual de
554,53
% ao ano;

V
erifica-se que a taxa de juros remuneratórios, ora arguidas pelo autor, foram fixadas em patamar significativamente superior à média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operação à época.

Assim, segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
getPagina
), a título de demonstração da abusividade, no
mês

de
janeiro/2024
ou seja, na data da realização da avença, a
Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era

de:
90,04
%
a.a
:

Como se vê, a taxa de juros remuneratórios contratada ultrapassa os limites estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que considera abusiva a cobrança de juros significativamente
superiores
à média, como o
dobro
ou o
triplo
, sendo este o caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

Desse modo, configurada a abusividade, pois fixados acima de 3 vezes a média de mercado, sendo cabível a adequação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN, fixando-se a taxa ao respectivo índice estabelecido pelo Banco Central para a operação.

A aplicação dessa taxa atende aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, os quais devem nortear as relações de consumo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos
morais. 2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2167236 RS 2022/0213622-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABUSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Maria da Penha de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.

2. A autora alega abusividade dos juros remuneratórios pactuados, correspondentes a 22% a.m. (987,22% a.a.), requerendo sua adequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação (maio/2020), bem como a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização moral.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e passível de limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;

(
ii
) verificar se há direito à repetição dos valores pagos a maior e, em caso afirmativo, sua forma de restituição;

(
iii
) apurar a existência de dano moral indenizável em razão da cobrança de juros excessivos.

III. Razões de decidir

4. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, §1o).

5. O contrato firmado em maio de 2020 prevê taxa de juros de 22% a.m. e 987,22% a.a., enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de empréstimo pessoal não consignado no mesmo período era de 1,63% a.m. e 21,44% a.a.

6. A cobrança de juros em patamar mais de 45 vezes superior à média de mercado caracteriza evidente abusividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas repetitivos 24 a 27;
AgInt
no
AREsp
2167236/RS, T3, j. 06/03/2023).

7. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, em observância aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42,
p.u
.), com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

9. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar violação efetiva aos direitos da personalidade, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a à taxa média de mercado (1,63% a.m. e 21,44% a.a.), e determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente, com atualização e juros nos moldes acima indicados.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de três vezes a média de mercado para operações da mesma natureza, sendo cabível sua limitação ao índice médio divulgado pelo BACEN.

2. A repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé do credor.

3. A mera cobrança de juros abusivos não enseja indenização por danos morais." (N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025,
Publicado
no DJE 22
/11/2025)

Nestes termos,
considerando que foi reconhecida abusividade nos encargos contratuais do período da normalidade
(juros remuneratórios)
,
escorreita a sentença recorrida quanto a declaração da descaracterização da mora e seus efeitos
, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Quanto à repetição dos valores pagos a maior pelo contrato, conforme entendimento consolidado
da
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no 1.413.523/STJ, firmou a tese de que "
a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
".

Assim, não havendo evidências de má-fé, tampouco a quebra da boa-fé objetiva nos autos (contrato com p
revisão expressa da taxa de juros remuneratórios
), a repetição deve ser feita na forma simples, devendo a instituição requerida adequar o contrato, procedendo à restituição daquilo que foi paga à maior de forma simples e atualizada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. FIXAÇÃO EM 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO. SEGURO E TARIFA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE – AFASTAMENTO DA MORA – NÃO ACOLHIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ações de apelação interpostas, respectivamente, por instituição financeira e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e ajustando-os à taxa correspondente a uma vez e meia a média de mercado.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se a ausência de comprovante de residência do autor conduz à inépcia da inicial;

(
ii
) saber se a quitação das parcelas do contrato descaracteriza o interesse de agir;

(
iii
) saber se é devida a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato;

(
iv
) saber se é cabível o reconhecimento de venda casada na contratação de seguro e a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem;

(v) saber se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança de juros tidos por abusivos;

(vi) saber qual o critério de fixação dos honorários advocatícios e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de juntada de comprovante de residência não configura inépcia da inicial, por não ser documento essencial à propositura da demanda, conforme art. 319, II e §2o do CPC.

4. O interesse processual subsiste mesmo nos contratos quitados, por força da Súmula 286 do STJ.

5. A taxa de juros contratada (3,41% a.m. – 49,54% a.a.) excede uma vez e meia a média do mercado (2,08% a.m.), sendo, pois, abusiva. Fixação em 3,12% a.m., conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A contratação do seguro foi realizada em instrumento apartado, com cláusula de facultatividade, inexistindo venda casada. A tarifa de avaliação de bem foi expressamente pactuada e não revela onerosidade excessiva.

7. Tarifa de avaliação de bem e seguro. Legalidade.

A fixação de danos morais exige demonstração de efetiva aflição ou exposição vexatória, o que não se comprovou.

8. A repetição do indébito deve observar a forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

9. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação e não da causa. Diante da sucumbência recíproca, repartição dos ônus entre as partes na proporção de 80% para o autor e 20% para a ré, suspensa a exigibilidade quanto ao autor beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de apelação parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação a esse patamar.

2. A contratação de seguro facultativo e a tarifa de avaliação de bem são válidas, desde que pactuadas em instrumento apartado e ausente onerosidade excessiva.

3. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, quando ausente má-fé do credor.

4. A ausência de comprovante de residência não configura inépcia da petição inicial.

5. Mesmo contratos quitados podem ser objeto de revisão judicial.

6. A condenação em honorários deve incidir sobre o valor da condenação, observado o critério da sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXII, e 170, V; CPC,
arts
. 373, II; 485, VI; 85; CDC,
arts
. 6o, III, IV, V; 54-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12.12.2018. (N.U 1007989-82.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025) (
g.n
.)

O
autor recorrente pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, fixados pelo juízo
a quo
em 10% sobre o valor da condenação, argumentando que tal percentual resultaria em quantia irrisória e incompatível com o trabalho desempenhado por seu patrono.

A
sentença fixou
os honorários advocatícios
em 10% sobre
o valor da condenação
, o que se mostra adequado, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §2o do CPC, especialmente a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

Contudo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

Impende salientar que, conforme jurisprudência pátria, o Magistrado pode fixar os honorários por meio de apreciação equitativa, não
adstrito
tão somente aos limites de 10% e 20%.

Por esta razão, o § 8o do supracitado artigo, dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Destarte,
os honorários advocatícios
, no caso,
devem ser arbitrados em conformidade com o disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, e nos artigos 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, no valor que se entende razoável e proporcional, qual seja, R$1.
0
00,00 (um mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional aos parâmetros adotados por esta Egrégia Corte.

Ante o exposto, conheço do
s
recurso
s para:

1)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor apelante, para apenas fixar os honorários advocatícios em favor do causídico, por meio de apreciação equitativa, nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao valor de R$1.
0
00,00 (
um mil r
eais).

2)
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do banco requerido.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro
os honorários advocatícios para R$1.
3
00,00 (um mil e
trezentos
reais), nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026